Tribunal: STF
Processo: Rcl 28303
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação com pedido liminar ajuizada por Jacob Barata Filho, por meio da qual o reclamante alega a usurpação da competência desta Suprema Corte para processar ilícitos praticados pelo reclamante, em conexão com crimes cometidos pelo Deputado Federal Júlio Lopes.
    Segundo o reclamante, o Ministério Público Federal (MPF) e o Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro/RJ realizaram investigações em diversos procedimentos, os quais redundaram, inclusive, nas ações penais nº 0505914-23.2017.4.02.5101 (eDOC 3), 0505915-08.2017.4.02.5101 (eDOC 4) e nº 0504957-22.2017.4.02.5101 (eDOC 5), bem como na execução de diversas constrições judiciais, como a própria prisão preventiva do reclamante.
    Relatou que as referidas ações penais imputam ao requerente e aos demais acusados, como o ex-Governador Sérgio Cabral e o Chefe do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (“DETRO”), a prática de diversos crimes, inclusive corrupção, para a concessão, alegadamente irregular, de aumento tarifário no ano de 2009 e de redução de IPVA no ano de 2014.
    Afirmou o reclamante que as apurações do MPF abarcavam fatos praticados por detentor de prerrogativa de foro, notadamente o Deputado Federal Júlio Lopes, que à época dos fatos era Secretário de Estado de Transportes. 
    Não obstante, alega o requerente que o Parquet omitiu, de forma deliberada, o nome do Sr. Júlio Lopes das apurações, camuflando-o das investigações, razão pela qual ajuizou-se a presente reclamação para garantia da competência desta Corte. 
    Com base nesses argumentos, o autor desta ação requereu a avocação das apurações realizadas pelo MPF e pela Autoridade Policial no setor de transportes do Estado do Rio de Janeiro, inclusive das ações penais delas derivadas.
    Determinei a expedição de ofício ao Juízo reclamado para a prestação de informações. A 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ prestou as devidas informações (eDOC 141).
    A Procuradoria-Geral da República opinou, em novembro de 2017, pela improcedência da Reclamação. Sucessivamente, pugnou pela preservação de provas em desfavor de pessoas sem prerrogativa de foro (eDOC 146).
    Em novembro de 2017, intimei a defesa para que trouxesse aos autos cópia de eventuais menções ao ora Deputado Federal Júlio Lopes, constantes dos cadernos investigativos (eDOC 147).
    O Reclamante peticionou nos autos, em abril de 2018, afirmando que “o Sr. Deputado Júlio Lopes foi recentemente intimado por Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por meio da Resolução nº 503/2017 (‘CPI dos Transportes’), a prestar esclarecimentos acerca do setor de transportes do Estado do Rio de Janeiro.” 
    Na petição, argumenta a defesa que essa intimação é indicativo contundente de que os autos que tramitam na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro/RJ deveriam ser processados em foro privilegiado (eDOC 158).
    Abri nova vista à PGR para se manifestar sobre a petição apresentada pelo Reclamante (eDOC 163).
    Em nova manifestação, a PGR requereu a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por perda superveniente do objeto, o que teria ocorrido a partir do encerramento do mandato legislativo de Júlio Lopes (eDOC 164).
    Em 31 de março de 2020, a defesa igualmente requereu a extinção da ação, sem resolução de mérito, em razão da cessação da competência originária do STF pelos mesmos fatos anteriormente descritos (eDOC 165). 
    É o relatório. Decido.
    O Reclamante requereu a avocação das apurações realizadas no setor de transportes do Estado do Rio de Janeiro, bem como das ações penais delas derivadas em nome de Júlio Luiz Batista Lopes e do requerente, por alegar que competiria ao STF processar e julgar as referidas ações. 
    A discussão em questão envolve a interpretação da regra de competência constante do art. 102, I, “b”, da CF/88, no que se refere ao papel desempenhado pelo STF na supervisão de inquéritos e julgamento de ações penais envolvendo parlamentares federais.
    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a competência do STF, em virtude da existência de autoridade com foro por prerrogativa de função, não se estende a outras pessoas que não possuem essa condição.
    Desta forma, a regra é que haja o desmembramento dos feitos em relação aos réus que não possuem o foro por prerrogativa, ressalvadas as excepcionais situações em que os fatos se revelem de tal forma imbricados que a cisão, por si só, implique prejuízo a seu esclarecimento.
    De qualquer modo, cabe apenas ao STF analisar a questão da cisão ou não dos processos, visto que se trata de decisão sobre a própria competência jurisdicional do Tribunal:
    “INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 317 DO CÓDIGO PENAL E 1°, V, VI, VII, DA LEI 9.613/1998. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: HIPÓTESE EM QUE NÃO É RECOMENDÁVEL CISÃO DO PROCESSO. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: NÃO CABIMENTO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 86, § 4º DA CONSTITUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILICITUDE DE PROVA: INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. COLABORAÇÃO PREMIADA: REGIME DE SIGILO E EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO À SEGUNDA PARTE DA DENÚNCIA. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. 1. Segundo entendimento afirmado por seu Plenário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, ao exercer sua prerrogativa exclusiva de decidir sobre a cisão de processos envolvendo agentes com prerrogativa de foro, promover, em regra, o seu desmembramento, a fim de manter sob sua jurisdição apenas o que envolva especificamente essas autoridades, segundo as circunstâncias de cada caso (Inq 3515 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014, DJe de 14/3/2014). Ressalvam-se, todavia, situações em que os fatos se revelem “de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento” (AP 853, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe de 22/5/2014), como ocorre no caso. [...]” 
(Inq 3983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016) 
    Portanto, o reclamante trouxe aos autos importante discussão sobre as normas de competência desta Corte. 
    Não obstante, observo que essas questões se encontram prejudicadas, uma vez que o mandato legislativo de Júlio Luiz Batista Lopes se encerrou no ano de 2019 (Cf.: <https://www.camara.leg.br/deputados/74253/biografia>). 
    Com a cessação do mandato do mencionado parlamentar federal, não há de se falar na usurpação da competência desta Corte que possa ser apreciada em sede de Reclamação.
    Embora eventual nulidade decorrente dos alegados vícios de iniciativa possa ser deduzida perante as instâncias atualmente competentes, não se tem, de forma objetiva, qualquer hipótese presente de violação à competência do STF.
    Tanto é assim que a própria parte requerente (eDOC 165) e a PGR (eDOC 164) concordaram quanto à perda do objeto. 
    Dispositivo
    Ante o exposto, julgo extinta a presente Reclamação por perda de objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente